Tribunal: TJDFT
Processo: 0022102-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022102-04.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, à ID 14886514, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EMERSON RODRIGUES DA SILVA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 14886536). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 150 e 486, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 593.818 E RE 607.107). Em relação ao Tema 150, a ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14886262): A pena-base fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, foi majorada em 3 (três) meses pela culpabilidade em razão de o acusado ser "taxista de quem se espera um comportamento diverso, até porque trabalha transportando vidas". Com razão o magistrado, o réu estava embriagado na direção do táxi. A profissão do acusado exige maior responsabilidade e observância das normas na condução do veículo, mesmo que sem levar passageiros. O sentenciante acresceu mais 3 (três) meses pelos maus antecedentes atestados pela condenação de folha 100, com trânsito em julgado anterior à data do presente fato. A personalidade foi desabonada, em razão de outras condenações definitivas (fls. 101, 103 e 104). (grifo nosso). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida, nesse aspecto, está em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no RE 593.818. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário quanto a essa matéria. Todavia, quanto à matéria afeta ao tema 486, salvo melhor juízo, a discussão em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no RE 607.107 (Tema 486). É que este feito aborda a suspensão de habilitação para dirigir por motorista profissional em estado de embriaguez ao volante, ao passo que o paradigma se refere ao profissional condenado por homicídio culposo na direção do veículo automotor. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014